Tribunal: TJDFT
Processo: 0724008-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO ANTERIOR. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. PAGAMENTO IN NATURA. AÇÃO REVISIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A obrigação alimentar foi fixada por sentença transitada em julgado, e estabeleceu o valor e a forma de seu pagamento.
2. Ainda que se admita a possibilidade de pagamento da prestação alimentícia in natura, em face da divergência existente entre o alimentante e a representante legal do alimentando, a modificação da forma de pagamento da obrigação anteriormente fixada deve ser realizada por ação própria.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.